Tribunal: TCU
Processo: 021.472/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1779/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 27-29), em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente e indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, sem prejuízo da adoção das providências fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 021.472/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Comando da 10a Região Militar. 1.2. Representante: Frigomarca Ltda. (CNPJ: 11.610.856/0002-86). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Andresa Puorro (3781/OAB-RO), representando Frigomarca Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar ao Comando da 10a Região Militar, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, que, caso haja interesse em prosseguir com o Pregão - SRP 11/2022, retorne o certame à fase de análise de recursos para os itens 13, 15, 17 e 19, de forma a analisar os recursos interpostos contra a classificação e habilitação da licitante Frigomarca Ltda., aplicando a jurisprudência do TCU ( Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário , 3.920/2023-TCU-Primeira Câmara, 3193/2023-TCU-Segunda Câmara e 2.162/2021-TCU-Plenário), e informe ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as medidas adotadas e os encaminhamentos realizados; 1.7.2. encaminhar cópia deste Acórdão e da instrução técnica da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações - AudContratações (peça 27) ao representante e ao Comando da 10a Região Militar; e 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal.